Tribunal: TJSP
Processo: 1000717-85.2021.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL RELATIVA A VENDA E COMPRA DE IMÓVEL. VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. MATÉRIA AFETA À PRIMEIRA SUBSEÇÃO DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO (DP1). RES. No 623/2013-TJSP.
A Resolução no 623/2013, em seu art. 5o, inc. I, itens I.25 e I.28, dispõe que a competência preferencial para as ações de responsabilidade civil envolvendo venda e compra de imóvel que apresenta

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL RELATIVA A VENDA E COMPRA DE IMÓVEL. VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. MATÉRIA AFETA À PRIMEIRA SUBSEÇÃO DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO (DP1). RES. No 623/2013-TJSP.
A Resolução no 623/2013, em seu art. 5o, inc. I, itens I.25 e I.28, dispõe que a competência preferencial para as ações de responsabilidade civil envolvendo venda e compra de imóvel que apresenta vício construtivo, está afeta à Primeira Subseção da Seção de Direito Privado desta Egrégia Corte.
Recurso não conhecido. Remessa determinada.